Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-94.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707790-94.2020.8.07.0010 RECORRENTE: EVANDRO DE SOUSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL. ABORDAGEM REALIZADA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Depoimentos prestados por agentes policiais têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, inclusive com o depoimento prestado pela irmã do acusado, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 2. Estando os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, resta evidenciada a ação delitiva do acusado direcionada ao tráfico de drogas e à posse irregular de munição de uso permitido. 3. Verificando que o acusado não desobedeceu a ordem legal de parada, posto que a abordagem policial foi realizada, não há que se falar em crime de desobediência, devendo, portanto, o réu ser absolvido. 4. Em se tratando de concurso material, quando somadas as penas, a de reclusão deverá ser cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade. 5. Apelações criminais conhecidas e providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a busca e apreensão é nula, ao argumento de que foi realizada sem justa causa, sem mandado judicial, e que a autorização da irmã do insurgente foi obtida sob coação indireta, de modo que toda prova advinda dessa diligência também é ilegal e, por conseguinte, deve ser absolvido pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 12 da Lei 10.826/2003. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desse modo, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se que haja prévia autorização do morador ou expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. No caso examinado, verifica-se, pelas provas inquisitoriais, bem como pelos depoimentos colhidos na instrução, que os policiais, durante patrulhamento de rotina, ao passarem com a viatura, perceberam que um indivíduo aparentou nervosismo e inquietação. Ao abordarem o réu, este passou seus dados, mas logo empreendeu fuga, de modo que os policiais não mais conseguiram alcançá-lo [...] Já a irmã do recorrente, Suellen Sousa da Silva, em juízo, ratificou o seu depoimento prestado em delegacia, onde diz que franqueou a entrada dos policiais na residência por não possuir nada de ilícito [...] Assim, conclui-se, diante dos depoimentos das testemunhas policiais, os quais foram harmônicos e coerentes, que restou evidenciada a fundada razão para a realização da busca domiciliar quando o réu, indivíduo com histórico criminal por tráfico de drogas, empreendeu fuga após ser abordado pelos agentes. No que tange à suposta coação exercida sobre a irmã do réu, Suellen, vale-se ressaltar que, em nenhum momento, os policiais afirmaram que a constrangeram a fim de que fosse franqueada a entrada deles no local. Dessa forma, além de fundadas razões, os policiais também obtiveram a autorização de uma moradora para realizar a busca. Entretanto, ainda que não houvesse sido permitida, pela irmã do apelante (Suellen), a admissão no domicílio, restou claro que o ingresso dos policiais na residência se fundou em razoáveis indícios de situação flagrancial dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição. Não houve, portanto, qualquer ilegalidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimar a busca domiciliar sem consentimento do morador ou prévia autorização judicial [...] Nesse compasso, considerando que os agentes policiais envolvidos se depararam com a situação de flagrante delito, encontrando-se resguardados pela exceção prevista na própria Constituição Federal, não há que se falar na alegada nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Logo, uma vez verificada a circunstância prévia em concreto e evidenciada a justa causa para a realização da busca domiciliar, tem-se que a prova produzida se mostra apta a instruir os presentes autos com o escopo de demonstrar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao recorrente” (Id 63536532). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016